Tribunal: STF
Processo: ARE 1466226
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diogo Costa Araújo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 5) da 1ª Turma Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    CONSUMIDOR. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO OU AUTORIZADO. RUBRICA ‘CHEQUE ESPECIAL’. EXTRATO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. INCIDÊNCIAS REGULARES, APÓS CONTA APRESENTAR SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AFASTADO O DEVER DE REPETIÇÃO DOBRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por ter reconhecido a possibilidade de a Casa Bancária recorrida efetuar descontos diretos na conta corrente do recorrente a título de cobrança do valor principal e dos encargos pela utilização de limite de crédito disponibilizado sob a rubrica de ‘cheque especial’.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Juiz Presidente da 1ª Turma Recursal (eDoc 11), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 12), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, a Turma Recursal, para reconhecer a possibilidade de descontos diretos em conta corrente a título de cobrança de débito do recorrente pela utilização de limite de crédito a título de ‘cheque especial’, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    Em relação aos descontos de ‘Cheque especial’ a análise dos documentos carreados pelo Recorrido, observo que as incidências impugnadas ocorreram logo após a conta corrente do Autor apresentar saldo negativo, ensejando o uso do limite rotativo de crédito disponibilizado sobre a conta bancária do mutuário, causa eficiente, por seu turno, da cobrança dos encargos contratuais inerentes ao uso crédito rotativo disponível na conta bancária, sobre cada uma das mensalidades exigidas do mutuário/correntista.



    Tarifa que decorre de uso de adiantamento de crédito em conta corrente, sendo evidente que o uso de tal produto, ou seja, uma modalidade de empréstimo imediato, cobrindo a conta corrente, enseja sua contraprestação, taxa cobrada pelo seu efetivo uso, inocorrência de qualquer prejuízo.



    A toda evidência, não vislumbro a ocorrência de erro, falha ou abuso de direito de cobrança por parte do agente bancário, que desse azo ao acolhimento da pretensão autoral, na esteira do art. 14, § 3º, I do CDC.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente